Tribunal: TJSP
Processo: 2030777-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030777-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes SUELEN
CAROLINA DA SILVA, LEONARDO VINICIUS DA SILVA SANCHES, LARISSA
GABRIELLE DA SILVA SANCHES e LAURA BEATRIZ DA SILVA SANCHES, são
agravados MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e HIPER LOCADORA DE VEÍCULOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030777-36.2020.8.26.0000 -Voto no 28891
2
VOTO No 28891 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030777-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: SUELEN CAROLINA DA SILVA, LEONARDO VINÍCIUS DA SILVA
SANCGES, LARISSA GABRIELLE DA SILVA SANCHES E LAURA BEATRIZ DA SILVA
SANCHES
AGRAVADAS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E HIPER LOCADORA DE VEÍCULOS
LTDA
COMARCA: SERTÃOZINHO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) DANIELE REGINA DE SOUZA
DUARTE
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil
que depende de comprovação, desde o advento da Constituição
Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada
de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da
gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando
não confirmada por outros elementos que lhe corroborem

precedentes do STJ. Elementos de prova suficientes para justificar
a concessão do benefício.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 26/27, que indeferiu os benefícios da assistência judiciária
formulado pelos agravantes, por entender que a agravante Suellen não havia comprovado
nos autos que seus rendimentos mensais estavam dentro do parâmetro de R$ 1.903,98
mensais.
Sustentaram os agravantes, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que a decisão proferida estava dissonante da legislação que
regula a matéria, vez que aos autos foi colacionada declaração de pobreza. Destacou que a
agravante, representante dos agravantes menores, não recebe renda acima da faixa salarial
fixada pelo R. Juízo a quo, tanto assim que não declara imposto de renda, observando que
era prerrogativa da parte contrária a impugnação da concessão da benesse. Por fim,
pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030777-36.2020.8.26.0000 -Voto no 28891
3
Processado o recurso, foram apresentadas contraminuta, oportunidade em
que foi pugnado pelo não conhecimento do presente agravo de instrumento, por se tratar de
autos que tramitavam em segredo de justiça e as cópias não foram juntadas no bojo do
presente, bem como, manifestação pela Douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
De plano, afasta-se a tese de impossibilidade de conhecimento do recurso,
na medida em que, se tratando de autos que tramitava digitalmente na origem, dispensável
se fazia a juntada de peças inerentes a este, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC.
Além disso, foi apontado na decisão inicial do presente, um resumo da r.
decisão agravada, de modo que viabilizada a manifestação da parte contrária, cabendo a
esta a juntada de procuração nos autos de origem, para que tivesse acesso ao seu teor, já
que se tratava de autos que tramitam em segredo de justiça.
Demais disso, importante lembrar que a questão versada no presente é a
possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo certo que ao presente
foram colacionados documentos suficientes para a análise do pleito, sendo dispensável,
portanto, o acesso a outras peças constantes em outros autos.
Assim, não há como acolher a preliminar em comento.
Superada referida questão, passo a conhecer do recurso.
Pois bem.
O recurso comporta acolhimento. Justifico.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim dispunha:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”. Como já decidiu este mesmo Tribunal Bandeirante, a concessão do
benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de
pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030777-36.2020.8.26.0000 -Voto no 28891
4
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido. (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Com efeito, esta Relatora compartilha do entendimento de que para a
concessão dos benefícios da gratuidade não basta a simples alegação, competindo ao
interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da gratuidade.
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg n.
945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a Lei de
Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos do
gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e, principalmente,
àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no
Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). Aliás, em precedentes reiterados, o C.
Superior Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias
ordinárias perquirir a condição financeira do postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no
AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4°
Turma, julgado em 16/02/2016).
Contudo, no caso em apreço, há elementos para a concessão do
benefício da gratuidade, na medida em que, dos 4 agravantes (genitora e filhos),
apenas um deles é maior, vindo dela os recursos financeiros para prover o sustento
da família, se tratando de pessoa viúva que ajuizou ação buscando o recebimento de
indenização securitária, em decorrência da falecimento de seu companheiro.
Neste contexto, oportuno destacar que a agravante exercia a função de
copeira (fls. 25), recebendo salário em torno de R$ 1.200,00, sem apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030777-36.2020.8.26.0000 -Voto no 28891
5
movimentação bancária expressiva (vide fls. 21/23).
Ademais, importante consignar que é possível aferir do documento de
fls. 24, que houve a rescisão do contrato de trabalho no mês de fevereiro/20, ou seja,
logo às portas do início da Pandemia (COVID-19), situação essa que, por óbvio,
dificulta a todos a reinserção no mercado de trabalho.
Daí porque, restando verossímil a situação de hipossuficiência alegada,
imperiosa se faz a concessão do benefício pretendido, ficando desde logo ressalvado a
possibilidade de cassação de tal benesse, caso sejam angariados novos elementos que
demonstrem a modificação da situação financeira.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para o
fim de conceder os benefícios da justiça gratuita aos ora agravantes, observando a
reversibilidade da medida caso seja demonstrado com a apresentação de novos elementos
que os agravantes gozam de situação financeira diversa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora